Tribunal: TJDFT
Processo: 0745625-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0008126-84.2011.8.07.0001) ajuizada em desfavor de GETÚLIO ALVES DE SOUZA, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD. Em suas razões recursais, o agravante/exequente, em síntese, alega que, passados quase vários anos da última consulta aos referidos sistemas, é possível a sua renovação. Destaca que a movimentação do patrimônio alcançável pela medida vindicada se dá de forma paulatina e não pode ser objeto de penhora sem a intervenção do Poder Judiciário. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 20528888. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante/exequente, à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.